Tribunal: TJDFT
Processo: 0728927-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVOLUÇÃO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040 DO CPC. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810/STF. RE 870.947/SE. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E.
1. O c. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE no 1317982 (Repercussão Geral – Tema 1170) fixou a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”.
2. O art. 927, III, do CPC, estabelece que os juízes e os tribunais observarão os acórdãos em julgamento de recursos extraordinário repetitivos. Dessa forma, é de se concluir que a tese fixada e acima apontada tem eficácia vinculante.
3. Deu-se provimento do agravo de instrumento para que seja aplicado o IPCA-e como índice de correção monetária em substituição à TR e, assim, retificar os requisitórios expedidos.